Tribunal: TJDFT
Processo: 0703708-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na presente hipótese pretende-se examinar se estão devidamente preenchidos os requisitos legais necessários para legitimar a medida liminar de busca e apreensão determinada em desfavor da recorrente.
2. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a mora deve ser demonstrada com a efetiva notificação do devedor, mediante carta registrada por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do enunciado no 72 de sua Súmula, no sentido de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".
4. No caso concreto, o credor comprovou a efetiva constituição em mora da devedora, tendo em vista o recebimento da notificação por terceiro e o inadimplemento das prestações assumidas pela demandada.
5. Recurso conhecido e desprovido.